Tribunal: TJDFT
Processo: 0751671-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751671-49.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ZILDA DE SOUZA COSTA, LEVY FERREIRA COSTA RECORRIDOS: ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA, JOSE RAIMUNDO DE CASTRO NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTENTE. PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS. DISCUSSÃO SUPERADA. EVENTUAL DIREITO. EXERCÍCIO EM FACE DA CREDORA FIDUCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravo de instrumento e o agravo interno são julgados conjuntamente, por estarem aptos à apreciação e em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo. 2. Não há prejudicialidade externa entre a presente ação e àquela ajuizada em desfavor da Caixa Econômica Federal com a finalidade de anular o leilão extrajudicial do imóvel. 3. Em ação de reintegração de posse de imóvel arrematado em leilão público, aplica-se o disposto na Lei no 9.514/1997. 3.1. Com a inexistência de purgação da mora pelo devedor fiduciante, “uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro [desta consolidação pelo Cartório de Registro de Imóveis], promoverá público leilão para a alienação do imóvel”, nos termos dos arts. 26, § 7o, e 27, caput, ambos da Lei n. 9.514/1997. 4. A propriedade foi consolidada no nome da Agravante, em decorrência de arrematação em leilão extrajudicial, conforme se extrai da certidão de ônus do bem imóvel em comento. 4.1. Os Agravantes têm direito de serem imitidos na posse do bem imóvel que arremataram em leilão extrajudicial. 5. Com a consolidação da propriedade, a discussão acerca de eventuais benfeitorias indenizáveis já foi superada. 5.1. Qualquer direito de indenização porventura suscitado pelos Agravados deverá ser objeto de ação própria, manejada em face da credora fiduciária. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão recorrida, deferir a liminar de imissão na posse dos Agravantes no imóvel. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação aos artigos 26, § 3o, 27, § 4o, e 30, todos da Lei 9.514/97, sustentando que a validade do leilão está sendo contestada em ação que tramita na Justiça Federal e que a eventual execução da imissão de posse antes da conclusão da ação anulatória poderia causar prejuízos irreparáveis aos recorrentes, considerando que, uma vez despejados, a reversão da posse do imóvel seria extremamente complexa e causaria danos de ordem material e emocional. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Caio de Souza Galvão, OAB/DF 41.020, Daniel Angelo Luiz da Silva, OAB/DF 54.608 e do escritório de advocacia Galvão &amp; Silva Advocacia, OAB/DF 2609/15. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 26, § 3o, 27, § 4o, e 30, todos da Lei 9.514/97. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 59605720): "(...) Inicialmente, não há prejudicialidade externa entre a presente ação e àquela ajuizada em desfavor da Caixa Econômica Federal com a finalidade de anular o leilão extrajudicial do imóvel (...) No caso em tela, a propriedade foi consolidada no nome da Agravante, em decorrência de arrematação em leilão extrajudicial, conforme se extrai da certidão de ônus do bem imóvel em comento (ID 149549639, na origem). Portanto, os Agravantes têm direito de serem imitidos na posse do bem imóvel que arremataram em leilão extrajudicial." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório Galvão &amp; Silva Advocacia, OAB/DF 2609/15, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Caio de Souza Galvão, OAB/DF 41.020 e Daniel Angelo Luiz da Silva, OAB/DF 54.608. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021